Tribunal: TJSP
Processo: 0009300-32.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – crédito imobiliário - SFH – inexistência de vícios nos avisos de cobrança do débito – possibilidade de revisão de cláusulas contratuais inobstante o princípio do "pacta sunt servanda" – juros compostos decorrentes da aplicação da Tabela Price – inadmissibilidade – precedentes do STJ após análise de recurso repetitivo – financiamento de 25.01.1991 com alteração em

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – crédito imobiliário - SFH – inexistência de vícios nos avisos de cobrança do débito – possibilidade de revisão de cláusulas contratuais inobstante o princípio do "pacta sunt servanda" – juros compostos decorrentes da aplicação da Tabela Price – inadmissibilidade – precedentes do STJ após análise de recurso repetitivo – financiamento de 25.01.1991 com alteração em 26.04.1996 – realização de perícia contábil oficial – reajuste das prestações pelos índices salariais da categoria profissional dos requerentes – possibilidade de utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor, mormente em contrato celebrado após a Lei no 8.177/91 conforme REsp 969129/MG – demanda parcialmente procedente – apelos improvidos, principal e adesivo.*